Tribunal: TJSP
Processo: 2151046-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que ordenou suspensão do feito por 60 dias, determinando que a exequente promova, neste prazo, notificação administrativa do devedor a respeito da existência da dívida. Descabimento. Afronta ao princípio da estrita legalidade tributária, além de indevida intervenção do Judiciário no ajuizamento da ação. Suspensão afastada, cabendo ao Magistrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que ordenou suspensão do feito por 60 dias, determinando que a exequente promova, neste prazo, notificação administrativa do devedor a respeito da existência da dívida. Descabimento. Afronta ao princípio da estrita legalidade tributária, além de indevida intervenção do Judiciário no ajuizamento da ação. Suspensão afastada, cabendo ao Magistrado realizar juízo de admissibilidade da petição inicial. Recurso provido.